Tribunal: TJSP
Processo: 2016186-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016186-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MDT
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e MANOEL
DE JESUS LOPES JUNIOR, é agravado BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016186-69.2020.8.26.0000
Voto no 36972
Agravo de instrumento no 2016186-69.2020
Agravantes: MDT indústria Comércio Importação e
Exportação Eireli e Outro
Agravado: Banco Pine S/A
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros - art. 854 do
Código de Processo Civil - falta da citação suprida - ausência
de nulidade - constrição que não restou provada - recurso
improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
ordem de determinação de constrição judicial, anteriormente
determinada (fls. 148 dos autos de origem), pois equivalente ao
arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que os agravantes sustentam
que não foram citados, não havendo fundamentação para o bloqueio
em suas contas, estando a primeira agravante impossibilitada de pagar
suas despesas ordinárias e de efetuar o pagamento dos seus
empregados.
Nesse trilho, tem-se que o bloqueio “on-line”, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016186-69.2020.8.26.0000
art. 854 do Código de Processo Civil, constitui medida preparatória
de eventual penhora ou arresto, sendo inegável que seu requerimento
encontra respaldo tanto no mencionado dispositivo quanto na ordem
de preferência prevista no art. 835,I do aludido codex.
À
evidência,
os
agravantes
compareceram
espontaneamente aos autos, apresentando defesa, suprindo, por
conseguinte, a ausência da citação, não constando, porém, que
tenham realizado o pagamento do débito ou indicado bens à penhora,
nos termos do art. 829 da lei de rito.
Assim, não se verifica ilegalidade na determinação do
bloqueio.
Por outro lado, ainda que assim não fosse, observa-se que,
ao contrário do sustentado em suas razões, não há como aferir nos
autos o efetivo bloqueio relacionado a esta execução.
A documentação acostada pelos executados, após
advertência em primeira instância de que “os executados não
trouxeram qualquer documento demonstrando constrição em suas
contas” (fls. 226), refere-se a pagamento de duas cobranças
(“Pagamento Eletron Cobrança”), do Bradesco Financiamentos S/A e
Mafre Seguros Gerais S/A (fls. 217 dos autos de origem).
E, no tocante ao documento de fls. 218, não se aufere que
o bloqueio de conta judicial de titularidade da agravante, com saldo
de R$ 206.363,79, refere-se a cumprimento de ordem emanada da
presente execução.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016186-69.2020.8.26.0000